Tribunal: TJES
Processo: 5015800-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015800-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. CAPTAÇÃO DE RECEITAS ENTRE MATRIZ E FILIAIS. DESCENTRALIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36 DA LEI Nº 5.991/1973. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em demanda na qual se pretende afastar sanções administrativas impostas em razão da captação de receitas entre matriz e filiais de farmácia de manipulação.

A agravante sustenta que mantém mais de um laboratório de manipulação, em observância à exigência de descentralização, e que a legislação não veda a captação de receitas entre unidades da mesma empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 36 da Lei nº 5.991/1973 proíbe a captação de receitas entre matriz e filiais da mesma empresa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para impedir sanções administrativas fundadas nessa prática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal e sistemática do art. 36 da Lei nº 5.991/1973 indica que a vedação recai sobre a captação de receitas por estabelecimentos que não realizam manipulação e sobre a intermediação entre empresas distintas.

A norma não proíbe expressamente a captação de receitas entre matriz e filiais da mesma farmácia, desde que mantida a descentralização da manipulação e observadas as normas sanitárias.

O § 2º do art. 36 veda a centralização total da manipulação em um único estabelecimento, o que reforça a admissibilidade de atuação integrada entre unidades da mesma empresa.

A documentação demonstra plausibilidade do direito invocado e distinção entre a prática da agravante e a intermediação vedada pela lei.

O risco de dano está evidenciado pela reiteração de autuações administrativas e pela possibilidade de restrições ao funcionamento da atividade empresarial.

Permanece a competência do ente municipal para fiscalizar outras irregularidades sanitárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. O art. 36 da Lei nº 5.991/1973 não proíbe a captação de receitas entre matriz e filiais da mesma farmácia de manipulação, desde que mantida a descentralização da atividade e observadas as normas sanitárias. 2. É cabível tutela de urgência para impedir sanções administrativas fundadas exclusivamente nessa prática, sem prejuízo do poder de fiscalização quanto a outras irregularidades.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5015800-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar se, à luz do art. 36 da Lei nº 5.991/73, é legítima a atuação da agravante consistente na captação de receitas entre matriz e filiais da mesma empresa, desde que a manipulação de medicamentos permaneça descentralizada em mais de uma unidade.

Da análise dos autos, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado, haja vista que a interpretação literal e sistemática do art. 36 da Lei nº 5.991/73 conduz à conclusão de que a vedação incide sobre a captação de receitas por drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, e sobre intermediação entre empresas diversas, não abrangendo, de forma expressa, a captação entre matriz e filiais, desde que mantida a descentralização e o cumprimento das normas sanitárias.

Consta das razões recursais que a empresa mantém mais de um laboratório de manipulação, precisamente para atender à exigência legal de descentralização, defendendo que a norma não proíbe, de forma expressa, a captação de receitas entre matriz e filiais de uma mesma farmácia.

Assim, ao menos nesta análise de cognição restrita, observa-se que a vedação legal dirige-se, de um lado, a estabelecimentos que não são farmácias de manipulação e, de outro, à intermediação entre empresas distintas.

Já o § 2º do art. 36, ao proibir a centralização total da manipulação em apenas um estabelecimento, indica, por interpretação sistemática, que o legislador não pretendeu inviabilizar a atuação integrada entre unidades da mesma farmácia, mas, sim, impedir que toda a manipulação se concentrasse em uma única unidade, em detrimento da disciplina sanitária específica.

No caso concreto, a documentação apresentada evidencia relação entre os autos de infração e a matéria discutida, bem como que a captação entre unidades da mesma empresa, em tese, não se confunde com intermediação entre empresas diversas.

Ademais, a agravante afirma ter sofrido 21 autuações em diferentes municípios e registra, ainda, fiscalizações do CRF-ES nas quais se exigiu a apresentação de decisão judicial que assegurasse a regularidade da captação de receitas. Tal contexto demonstra risco concreto de reiteração de sanções administrativas e de imposição de restrições aptas a comprometer o regular exercício da atividade empresarial, com reflexos financeiros e operacionais relevantes.

Vale destacar, entretanto, que permanece a competência do ente municipal para fiscalizar e coibir outras eventuais irregularidades específicas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que o Município de Vila Velha se abstenha de aplicar sanções, penalidades ou restrições e de impedir o funcionamento dos estabelecimentos da agravante apenas em razão da captação de receitas entre matriz e filiais da mesma empresa, desde que mantida a manipulação descentralizada em mais de uma unidade e observadas integralmente as normas sanitárias aplicáveis, sem prejuízo do exercício do poder de fiscalização quanto a outras eventuais irregularidades específicas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.